Tribunal: TJDFT
Processo: 0750764-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALANO TAVARES DA CUNHA, em face à decisão da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência, para que seja nomeado em emprego público ou para que seja reservada vaga no certame até o julgamento final. Alegou que foi aprovado na 115a colocação em concurso público e para o cadastro de reserva da CEB Distribuição S/A, mais especificamente para o emprego de Agente de Serviços Operacionais – Função: Serviços Gerais. O certame teve o seu prazo de validade prorrogado até o dia 11 de novembro de 2018. Porém, a validade do concurso estaria suspensa em razão de decisões proferidas no Processo no 0001488-66.2017.5.10.0009, que tramitou perante a 16a Vara do Trabalho de Brasília-DF. Aduziu que a mera expectativa de direito se convolou em direito subjetivo à nomeação, em virtude da preterição dos candidatos aprovados praticada pela Agravada, que teria realizado a contratação de empresas, e por consequência, de “mão-de obras” terceirizadas para a realização dos mesmos serviços para os quais os candidatos foram aprovados. Assim, requereu que fosse determinada sua imediata nomeação para o cargo de Agente de Serviços Operacionais – Serviços Gerais. Subsidiariamente, fosse reservada vaga em seu benefício até o julgamento da ação. Preparo dispensado tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido para imediata nomeação do agravante no emprego de Agente de Serviços Operacionais – Função: Serviços Gerais. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) No caso dos autos, não há como conceder a tutela requerida. O edital faz lei entre as partes não podendo ser revisado pelo Judiciário salvo se constatadas irregularidades em seu processamento. No caso, o edital do certame previa a contratação de 3 vagas para o cargo mais formação de cargo reserva, tendo sido nomeados 5 candidatos aprovados. Assim, tem-se que para os demais candidatos aprovados e colocados em cadastro de reserva susbsiste mera expectativa de direito à nomeação. Como a parte restou aprovada na 115a colocação não há em sede sumária de cognição probabilidade do direito configurada apta a concessão da tutela. Ademais, o concurso foi realizado em 2012. Há notável dúvida acerca da validade da prorrogação conferida pela ação civil pública que teve curso na Justiça do Trabalho porque, ao fim e ao cabo, a especializada foi considerada incompetente pela decisão do C STF. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, entendo pela impossibilidade de concessão da tutela pleiteada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. No caso, o agravante narrou que foi aprovado em concurso para emprego público de agente de serviços operacionais - serviços gerais e na 115a colocação para o cadastro reserva, mas sua nomeação teria sido preterida em decorrência da contratação de trabalhadores terceirizados. Conforme se verifica do edital do concurso público (item 1.10) o certame foi publicado com vistas à formação de cadastro reserva (ID 76000108 – autos originários). E no caso, o próprio requerente afirmou que foram convocados 05 (cinco) candidatos. Cabe destacar que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o candidato aprovado em concurso público para formação de cadastro de reserva é mero detentor de expectativa de direito à nomeação. (MS 31.732 ED, rel. min. Dias Toffoli, 1a T, j. 3-12-2013, DJE 250 DE 18-12-2013). Outrossim, a Corte Superior assentou, em sede de repercussão geral (Tema 784), o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação do candidato nos seguintes casos: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015). Nesse momento prefacial, inexistem elementos suficientes que corroborem a alegação de que os prestadores de serviços terceirizados estariam exercendo as atribuições pertinentes à função para a qual concorreu, até porque as atividades descritas no edital[1], em princípio, não se assemelham àquelas previstas no objeto do contrato administrativo[2]. De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a contratação de profissionais transitórios não configuraria, por si só, preterição arbitrária e imotivada em desfavor de candidato aprovado em concurso, de modo que é indispensável a demonstração da irregularidade do ato: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SURGIMENTO DE VAGAS NO QUADRO EFETIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidata civil aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Processos de Educação Física do Colégio Militar de Curitiba, ao argumento de que a contratação de professor militar temporário para o exercício das funções importou sua preterição indevida, o que lhe conferiria direito subjetivo à nomeação. 2. Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso têm apenas expectativa de direito à nomeação, apenas exsurgindo direito subjetivo à nomeação no caso de preterição arbitrária e imotivada. Precedentes. 3. A contratação de servidor temporário para o exercício das funções correspondentes ao cargo para o qual aprovado o candidato não importa, por si só, preterição arbitrária e imotivada, uma vez que a contratação por tempo determinado tem por finalidade atender a necessidade temporária (art. 37, IX, da Constituição da República) e onera o orçamento público apenas no período determinado. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 22.126/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 19/06/2018). Desta forma, a primo icto oculi, não se vislumbram todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar atividades elétricas e hidráulicas de baixa complexidade, reparação, conserto, conservação, limpeza do ambiente do trabalho, recebimento de materiais e controle de estoque e conduzir veículos da Empresa, quando autorizado. ( ID 76000110 – autos originários) [2] EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE MEDIDORES COM IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURA, IMPRESSÃO E APRESENTAÇÃO DE FATURAS, REAVISOS E FOLHETOS INFORMATIVOS, E CONTROLE DE QUALIDADE DE FATURAS NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, (ID 76000117- autos originários)